Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de violação sexual mediante fraude e aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Líder espiritual. Vítimas jovens e inexperientes sexualmente. Periculosidade in concreto do paciente. Resguardo da ordem pública e da integridade física e psíquica das vítimas. Conveniência da instrução criminal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.